Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600383-46.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): INTERESSADO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
Órgão julgador: INTERESSADO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
18/08/2021
Número: 0600383-46.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 30/04/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pelo Diretório Estadual do partido
requerente, relativa ao exercício de 2017.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (INTERESSADO)
ANDREA REGINA PADILHA (ADVOGADO)
WILSON JORGE DE ANDRADE (ADVOGADO)
SEVERINO NUNES DE ARAUJO (INTERESSADO)
ANDREA REGINA PADILHA (ADVOGADO)
WILSON JORGE DE ANDRADE (ADVOGADO)
IDALINA MENDES DA CRUZ (INTERESSADO)
ANDREA REGINA PADILHA (ADVOGADO)
WILSON JORGE DE ANDRADE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
41474
716
18/08/2021 08:34 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.463

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600383-46.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
INTERESSADO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
- OAB/PR61340
ADVOGADO: ANDREA REGINA PADILHA
- OAB/PR-052590
ADVOGADO: WILSON JORGE DE ANDRADE
INTERESSADO: SEVERINO NUNES DE ARAUJO
- OAB/PR61340
ADVOGADO: ANDREA REGINA PADILHA
- OAB/PR-052590
ADVOGADO: WILSON JORGE DE ANDRADE
INTERESSADO: IDALINA MENDES DA CRUZ
- OAB/PR61340
ADVOGADO: ANDREA REGINA PADILHA
- OAB/PR-052590
ADVOGADO: WILSON JORGE DE ANDRADE
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS.
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017. LEI Nº
9.096/95. RES. TSE Nº 23.464/2015.
FUNDO
PARTIDÁRIO.
APLICAÇÃO
INSUFICIENTE.
PROMOÇÃO
DA
PARTICIPAÇÃO
POLÍTICA
DAS
MULHERES.
ACRÉSCIMO
NO
EXERCÍCIO
SEGUINTE.
NÃO
ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA. APLICAÇÃO IRREGULAR
OU
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO.
PERCENTUAIS
DIMINUTOS.
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
1. A comprovação de gastos com a
promoção e difusão da participação
política das mulheres deve ser feita de
Num. 41474716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/08/2021 08:34:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081613073285500000040476942
Número do documento: 21081613073285500000040476942

forma
documental.
Inteligência
dos
artigos 18, § 3º, e 22, § 3º, da resolução
TSE nº 23.464/2015.
2. Declaração do fornecedor e fotografias
de pessoas reunidas, sem que se possa
aferir quando, onde e em que contexto
foram tiradas, não constituem provas
idôneas de que o custeio de refeições em
churrascaria,
pagas
com
recursos
públicos, destinavam-se a programas de
promoção e difusão da participação
política das mulheres, mormente quando
não se sabe quem nem quantos foram os
beneficiários, qual a pauta das reuniões,
nada.
3. Com isso, não comprovada a aplicação
mínima de 5% dos recursos do Fundo
Partidário na referida rubrica. Diferença
que remonta a R$ 16.693,21 e
corresponde a 3,04% dos recursos do
Fundo Partidário no exercício (R$
549.476,07) ou 2,84% das receitas totais
(R$ 588.476,07), percentual insuficiente
para, tomado de forma isolada, acarretar
a rejeição das contas. Incidência dos
princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade. Precedentes.
4. Determinação, na forma dos artigos 44,
§ 5º, da Lei nº 9.096/95 e 22, § 1º, da
resolução TSE nº 23.464/2015, de
aplicação, no exercício seguinte ao
trânsito em julgado desta decisão, além
dos valores a esse título devidos no
próprio exercício, o importe de R$
16.693,21 acrescido de 12,5% (R$
2.086,65), totalizando R$ 18.779,86, o
que deverá ser verificado na prestação de
contas do referido exercício.
5. A falta de abertura de conta bancária
específica é irregularidade grave; todavia,
sendo incontroverso que o partido não
aplicou valores suficientes na promoção
de políticas para as mulheres nem
reservou os recursos correspondentes,
não houve movimentação financeira a ser
retratada. Nesse contexto, associado à
notícia de abertura da conta no exercício
Num. 41474716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/08/2021 08:34:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081613073285500000040476942
Número do documento: 21081613073285500000040476942

2018, a falha não é suficiente para, de
forma isolada, impor a desaprovação das
contas.
6. Extrapolação ao limite de gastos com a
manutenção de sedes e pessoal, fixado
em 60% dos recursos do Fundo
Partidário pelo artigo 44, inciso I, alínea
"b", da Lei nº 9.096/95. Irregularidade que
configura aplicação irregular de recursos
públicos.
7. Quantificado o excesso em R$
25.928,24, que corresponde a 4,72% dos
recursos do Fundo Partidário no exercício
ou
4,41%
das
receitas
totais.
Proporcionalidade
e
razoabilidade.
Ressalvas.
8. Configurada a aplicação irregular de
recursos públicos, eis que em excesso ao
limite legal, imperativa a determinação de
recolhimento
ao
Tesouro
Nacional.
Precedentes.
9. Falta de comprovação de gastos com
recursos do Fundo Partidário. Valor
absoluto ínfimo - R$ 311,30 - que
corresponde ao diminuto percentual de
0,057% dos recursos do Fundo Partidário
ou 0,053% das receitas totais. Ressalva.
Determinação de recolhimento ao erário.
10. As irregularidades apuradas e
quantificadas
pela
unidade
técnica,
confirmadas nesta decisão, alcançam as
quantias de R$ 16.693,21 (2,84% das
receitas totais), R$ 25.928,24 (4,41% das
receitas totais) e R$ 311,30 (0,053% das
receitas totais). Tomadas em conjunto,
remontam
a
R$
42.932,75,
que
correspondem a 7,30% das receitas
totais.
11. Contas aprovadas com ressalvas,
com determinações.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Num. 41474716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/08/2021 08:34:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081613073285500000040476942
Número do documento: 21081613073285500000040476942

Curitiba, 12/08/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas da Comissão Executiva Estadual do Partido
Socialista Brasileiro - PSB, relativa ao exercício financeiro 2017, que se regula quanto ao
mérito pelas disposições previstas na Resolução TSE nº 23.464/2015.
Foram realizadas as diligências previstas no artigo 31, parágrafos 1º, 2º e 3º, da
Resolução TSE nº 23.546/2017 (id. 25700), vigente à época.
Não houve impugnação à prestação de contas (id. 28755).
A unidade técnica efetuou exame preliminar (id. 32692) apontando as seguintes
inconsistências: a) falta da Relação dos Trabalhadores constantes no Arquivo GEFIP/SEFIP; b)
ausência do demonstrativo de controle de despesas com pessoal; c) indisponibilidade do livro
razão no SPED Contábil; d) ausência de procuração de advogado para o presidente
SEVERINO NUNES DE ARAÚJO; e) ausência de documentos que comprovem os gastos de
valores do Fundo Partidário.
Intimados para manifestação (id. 47477), os requerentes apresentaram petição e
documentos (id. 253258 e 254309).
Nos termos do art. 35 da Resolução TSE nº 23.546/2017, os autos foram
encaminhados à unidade técnica para prosseguimento da análise.
A unidade técnica efetuou exame técnico apontando itens de diligência (id.
8699416).
Nos termos do art. 36, § 3º, I, e § 7º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, que
havia entrado em vigência substituindo a res. TSE nº 23.546/2017, determinou-se a intimação
dos requerentes para que, no prazo de 30 dias, se manifestassem quanto ao relatório técnico
(id. 8699416) e suprissem as omissões ou falhas ali apontadas.
Os prestadores apresentaram petição e documentos (id's. 9457566 a 9472666).
Determinou-se a remessa destes autos à Unidade Técnica para que prosseguisse
na análise, retornando os autos com parecer (id. 10841166).
Foram disponibilizados os autos ao Ministério Público Eleitoral, nos termos do art.
36, § 6º, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Em manifestação de id. 13260516, a Procuradoria Regional Eleitoral
manifestou-se pela desaprovação das contas.
Num. 41474716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/08/2021 08:34:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081613073285500000040476942
Número do documento: 21081613073285500000040476942

Intimados, os requerentes apresentaram manifestação e novos documentos (id.
21597316).
Encerrada a instrução processual, foi determinada a emissão de parecer
conclusivo (id. 23325516), juntado com indicativo de aprovação com ressalvas (id. 24411816).
Razões finais pelo partido (id. 29489966) pela aprovação com ressalvas e pelo
(id. 30465316), remissivas.
Parquet
É o relatório.
VOTO
A prestação de contas partidárias é um dos pilares do regime democrático,
contando com expressa previsão constitucional de ser um dos preceitos que regem os partidos
políticos (inciso III do artigo 17 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e
privados utilizados constitui condição
para que os eleitores e filiados – principais
sine qua non
destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os principais
patrocinadores de uma dada agremiação para, a partir daí, poder inferir quais interesses
representam, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com os anseios populares.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário
ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos
recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o
controle do gasto partidário, mormente face ao fato de esse fundo responder, na maioria dos
casos, por percentual muito significativo do financiamento das agremiações.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
No caso
, tem-se que o PSB apresentou suas contas relativas ao
sub judice
exercício financeiro 2017 que, avaliadas pela unidade técnica deste Tribunal, resultaram no
parecer conclusivo contido no id. 10841166, complementado e ratificado pelo parecer inscrito
no id. 24411816, com indicativo de aprovação com ressalvas face à observação de
inconsistências, as quais se passa a avaliar de forma individualizada:
a) Insuficiência de aplicação de recursos na promoção e difusão da participação
política das mulheres - artigo 44, inciso V, da Lei nº 9.096/95
Constou do item "5.d" do parecer conclusivo a apuração da seguinte
inconsistência:
Num. 41474716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/08/2021 08:34:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081613073285500000040476942
Número do documento: 21081613073285500000040476942

Ainda no parecer conclusivo, item "6.III.e", é apresentado um quadro descrevendo
qual seria a aplicação obrigatória nessa rubrica e quanto foi declarado pelo partido como
investido:
Intimado quanto a essa inconsistência, o partido manifestou-se (id. 21599116),
aduzindo que:
(i) o PSB-Mulher possui representatividade na maioria dos 399 municípios do
estado, mas sua sede fica em Curitiba, sem estrutura para receber os grupos de discussão e
fomento da política feminina em que participam de 15 a 150 filiadas.
(ii) para viabilizar essas reuniões, a "solução encontrada na ocasião para evitar a
locação de espaço físico para reunião e custear as refeições, foi ajustar com fornecedores a
disponibilização do espaço para as reuniões do grupo feminino, ressalte-se sem cobrar locação
pela contrapartida das refeições das partícipes nesses eventos, custeada pelo partido na verba
.
própria de destinação ao PSB-Mulher"
Com a finalidade de comprovar o alegado, a agremiação colacionou a seguinte
declaração:
Num. 41474716 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/08/2021 08:34:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081613073285500000040476942
Número do documento: 21081613073285500000040476942

Foram apresentadas também fotografias com as quais os prestadores buscam
comprovar como eram essas reuniões. Exemplificando:
Ao avaliar a manifestação, a declaração e as fotografias, a unidade técnica
consignou:
Num. 41474716 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/08/2021 08:34:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081613073285500000040476942
Número do documento: 21081613073285500000040476942

Como bem pontuado no parecer, em que pese a defesa promovida pelos
prestadores, fato é que não há nos autos nenhum elemento objetivo que vincule o gasto
referido com ações efetivas de fomento à inclusão das mulheres na política.
Nesse sentido, a declaração firmada pelo fornecedor é insuficiente a fazer
qualquer prova pois não possui fé pública. O mesmo pode ser dito das fotografias, das quais
não é possível inferir quando foram tiradas, onde, em que contexto.
Os prestadores não fizeram prova de elementos mínimos para que se pudesse
saber se as refeições foram custeadas como ação de fomento à participação das mulheres.
Não se sabe quem nem quantos foram os beneficiários, qual a pauta das reuniões, nada.
O que se tem é apenas a palavra da agremiação, cujo ânimo é influenciado por
ser diretamente interessada no julgamento das contas, razão pela qual suas declarações
unilaterais não servem como prova.
De consequência, tem-se como não comprovada a vinculação do gasto junto à
Churrascaria La Ventura, no importe de R$ 20.964,84, com políticas de promoção de difusão
da participação política das mulheres, e tampouco a sua reserva em conta bancária específica.
Daí decorre que, dos R$ 31.745,43 que a agremiação sustenta ter investido em
políticas de promoção da participação feminina, restaram glosados R$ 20.964,84, restando
reconhecidos como efetivamente investidos R$ 10.780,59, valor inferior aos R$ 27.473,80 (5%
do FP) previstos pela legislação.
A diferença alcança R$ 16.693,21, valor que a agremiação deixou de comprovar
como aplicados em políticas em prol das mulheres para atingir o mínimo legal.
A matéria é assim regulada no artigo 44, inciso V e § 5º, da Lei nº 9.096/95:
Art.
44.
Os recursos oriundos do Fundo Partidário serão aplicados:
(
.
.
.
)
V - na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política
das mulheres, criados e executados pela Secretaria da Mulher ou, a critério da agremiação,
por instituto com personalidade jurídica própria presidido pela Secretária da Mulher, em nível
Num. 41474716 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/08/2021 08:34:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081613073285500000040476942
Número do documento: 21081613073285500000040476942

nacional, conforme percentual que será fixado pelo órgão nacional de direção partidária,
observado o mínimo de 5% (cinco por cento) do total; (Redação dada pela Lei nº 13.877, de
2
0
1
9
)
(
.
.
.
)
§ 5º O partido político que não cumprir o disposto no inciso V do caput deverá transferir o
saldo para conta específica, sendo vedada sua aplicação para finalidade diversa, de modo
que o saldo remanescente deverá ser aplicado dentro do exercício financeiro subsequente,
sob pena de acréscimo de 12,5% (doze inteiros e cinco décimos por cento) do valor previsto
no inciso V do caput, a ser aplicado na mesma finalidade. (Redação dada pela Lei nº 13.165,
de 2015)
Ainda mais contundente é a redação do artigo 18 da resolução TSE nº
23.464/2015, que explicita o entendimento jurisprudencial segundo o qual a comprovação da
finalidade do gasto partidário deve ser documental:
Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor
da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou
r a z ã o
s o c i a l ,
C P F
o u
C N P J
e
e n d e r e ç o .
(
.
.
.
)
§ 3º Os documentos relativos aos gastos com a criação ou manutenção de programas
de promoção e difusão da participação política das mulheres devem evidenciar a
, nos termos do inciso V do art.
efetiva execução e manutenção dos referidos programas
44 da Lei nº 9.096, de 1995, não sendo admissível mero provisionamento contábil.
[não destacado no original]
A sanção pelo descumprimento, assim como sua influência na regularidade das
contas, a par de referida no já transcrito § 5º do artigo 44 da Lei dos Partidos Políticos, está
melhor esmiuçada na resolução:
Art. 22. Os órgãos partidários devem destinar, em cada esfera, no mínimo, 5% (cinco por
cento) do total de recursos do Fundo Partidário recebidos no exercício financeiro para a
criação ou manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das
mulheres, a serem realizados de acordo com as orientações e responsabilidade do órgão
n a c i o n a l
d o
p a r t i d o
p o l í t i c o .
§ 1º O partido político que não cumprir o disposto caput deve transferir o saldo para conta
, sendo
bancária de que trata o inciso IV do art. 6º desta resolução
vedada sua aplicação
, de modo que
para finalidade diversa
o saldo remanescente deve ser aplicado dentro do
,
(doze inteiros e cinco
exercício financeiro subsequente sob pena de acréscimo de 12,5%
décimos por cento)
no inciso V do caput,
do valor previsto
a ser aplicado na mesma

(Lei
nº
9.096/1995,
art.
44,
§
5º).
finalidade
§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, o partido fica impedido de utilizar qualquer dos valores
m e n c i o n a d o s
p a r a
f i n a l i d a d e
d i v e r s a .
§ 3º
, além da contabilização em
A aplicação de recursos a que se refere este artigo
rubrica própria do plano de contas aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral, deve estar
comprovada mediante a apresentação de documentos fiscais em que conste
.
expressamente
a
finalidade
da
aplicação
§ 4º
a ser
A infração às disposições previstas neste artigo implica irregularidade grave
a p r e c i a d a
n o
j u l g a m e n t o
d a s
c o n t a s .
Num. 41474716 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/08/2021 08:34:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081613073285500000040476942
Número do documento: 21081613073285500000040476942

§ 5º A critério da secretaria da mulher ou, inexistindo a secretaria, a critério da fundação de
pesquisa e de doutrinação e educação política, os recursos a que se refere o caput podem
ser acumulados em diferentes exercícios financeiros, mantidos em contas bancárias
específicas, para utilização futura em campanhas eleitorais de candidatas do partido, não se
aplicando,
neste
caso,
o
disposto
no
§
2º
deste
artigo.
§ 6º Nas três eleições que se seguirem ao dia 29 de setembro de 2015, os partidos
reservarão, em contas bancárias específicas para este fim, no mínimo 5% (cinco por cento) e
no máximo 15% (quinze por cento) do montante do Fundo Partidário destinado ao
financiamento das campanhas eleitorais para aplicação nas campanhas de suas candidatas,
incluídos nesse valor os recursos a que se refere o inciso V do art. 44 da Lei nº 9.096, de
1 9 9 5
( L e i
n º
1 3 . 1 6 5 / 2 0 1 5 ,
a r t .
9 º ) .
§ 7º Para fins de aferição do limite mínimo legal, devem ser considerados os gastos efetivos
no programa e as transferências financeiras realizadas para as contas bancárias específicas
de que trata o inciso IV do art. 6º desta resolução.
[não destacado no original]
Portanto, o descumprimento do percentual mínimo a ser investido na promoção
da participação feminina configura irregularidade grave.
Todavia, o TSE vem flexibilizando, ao longo dos tempos, a influência que as
irregularidades graves têm, por si sós, no resultado do julgamento das contas, de sorte que
somente casos em que evidenciada a má-fé do partido ou que envolvam valores ou
percentuais significativos é que devem conduzir à desaprovação. No sentido:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. DIRETÓRIO
NACIONAL. PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB). DESPESAS IRREGULARES.
DEFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. PERCENTUAL DE 5%. PROMOÇÃO
DA MULHER NA POLÍTICA. FALHAS NUMEROSAS. NATUREZA GRAVE. MONTANTE
ELEVADO.
DESAPROVAÇÃO.
SUSPENSÃO.
COTAS.
UM
MÊS.
(
.
.
.
)
8. A legenda descumpriu o percentual mínimo de 5% para programas de incentivo à
participação feminina na política ao não comprovar gastos de R$ 1.612.025,21 do total de R$
2.725.458,50
(art.
44,
V,
da
Lei
9.096/95).
9. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade condiciona–se
em regra a três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b)
.
percentual irrelevante do montante irregular; c) ausência de má–fé da parte
P r e c e d e n t e s .
10. No caso, de R$ 54.509.170,63 oriundos do Fundo Partidário, a grei deixou de comprovar
de modo satisfatório o destino de R$ 3.479.415,18, o que equivale a 6,38% do total de
recursos,
dos
quais
R$
1.867.389,97
devem
ser
recolhidos
ao
erário.
11. Percentual que, embora inferior a 10% – teto máximo usualmente adotado para
–, impõe a rejeição no caso específico.
aprovar as contas
O valor absoluto das falhas, sua
, com realce, dentre outras, à tentativa de
quantidade e natureza não podem ser ignorados
contornar a vedação temporária de repasse de recursos a diretório estadual mediante
transferência a diretório municipal e os graves indícios de simulação de serviço para
acobertar empréstimo/doação de recursos públicos a pessoa física.
12. Suspensão de cotas do Fundo Partidário por um mês, considerando o percentual
e n v o l v i d o
.
Num. 41474716 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/08/2021 08:34:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081613073285500000040476942
Número do documento: 21081613073285500000040476942

13. Contas do Diretório Nacional do Partido Socialista Brasileiro (PSB) do exercício de 2015
desaprovadas, determinando–se: a) recolhimento ao erário de R$ 1.867.389,97 (verbas do
Fundo Partidário aplicadas de modo irregular); b) suspensão de novas cotas por um mês,
considerando os valores de 2015, a ser cumprida de forma parcelada em duas vezes, após o
trânsito em julgado; c) aplicação de 2,5% a mais de recursos, no exercício seguinte ao
trânsito em julgado desta decisão, para promover a mulher na política.
[TSE, PC-PP nº 18828/DF, rel. min. Luis Felipe Salomão, DJE 21/05/2021, não destacado no
original]
No caso concreto, este relator reputa não estar evidenciada a má-fé da
agremiação, de sorte que cabe avaliar o percentual que a não aplicação de recursos do Fundo
Partidário em prol das mulheres representa.
Consoante o parecer conclusivo, o PSB recebeu R$ 545.344,00 em recursos do
Fundo Partidário e, ao longo do exercício 2017, auferiu, aplicando-os, R$ 4.132,07 de
rendimentos financeiros, totalizando R$ 549.476,07 em receitas do Fundo Partidário. Ainda,
recebeu R$ 39.000,00 referente a outros recursos, de sorte que suas receitas totais
alcançaram R$ 588.476,07.
Com isso, a irregularidade apurada, a irregularidade apurada, de R$ 16.693,21,
corresponde a 3,04% dos recursos do Fundo Partidário no exercício (R$ 549.476,07) ou 2,84%
das receitas totais (R$ 588.476,07), percentual insuficiente para, tomado de forma isolada,
acarretar a rejeição das contas.
Como sanção, o partido deverá aplicar no exercício seguinte ao trânsito em
julgado desta decisão, além dos valores a esse título devidos no próprio exercício, o importe de
R$ 16.693,21 acrescido de 12,5% (R$ 2.086,65), totalizando R$ 18.779,86, o que deverá ser
verificado na prestação de contas do referido exercício.
b) Não abertura de conta bancária específica para os recursos destinados à
promoção e difusão da participação política das mulheres
Constou do item "5.e" do parecer conclusivo a apuração da seguinte
inconsistência:
A falta de abertura de conta bancária específica é irregularidade grave, mesmo
porque impede a fiscalização sobre a movimentação financeira do partido. No caso concreto,
porém, tem-se como incontroverso que o partido não aplicou valores suficientes na promoção
de políticas para as mulheres nem reservou os recursos correspondentes, de modo que nada
haveria a transitar por tal conta.
Num. 41474716 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/08/2021 08:34:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081613073285500000040476942
Número do documento: 21081613073285500000040476942

Nessas condições e tendo em vista a notícia de que, ainda que a destempo,
referida conta foi efetivamente aberta no exercício 2018, este relator reputa que se trata de
irregularidade sem potencial para impedir a fiscalização desta justiça especializada e, por isso,
é suficiente a aposição de ressalvas, no particular.
c) Extrapolação ao limite de gastos com a manutenção de sedes e pessoal
Constou do item "5.f" do parecer conclusivo que a agremiação ultrapassou em R$
25.928,24 o limite de gastos de recursos do Fundo Partidário com manutenção de sedes e
pagamento de pessoal.
Na sua manifestação, a agremiação reconhece a irregularidade, pugnando pela
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Quanto à matéria, dispõe a resolução TSE nº 23.464/2015:
Art. 21. No caso de utilização dos recursos oriundos do Fundo Partidário para pagamento de
, inclusive mediante locação de mão de obra,
despesas com pessoal, a qualquer título
devem ser observados os seguintes limites relativos ao total do Fundo Partidário recebido no
exercício financeiro em cada nível de direção: I
–
50%
(cinquenta por cento) para o órgão nacional; e II
–
60%
(sessenta por cento) para cada órgão estadual e municipal.
§ 1º As despesas e os gastos relacionados à contratação de serviços ou produtos prestados
ou fornecidos por terceiros autônomos, sem vínculo trabalhista, não devem ser considerados
para efeito da aferição do limite previsto neste artigo, salvo seja comprovado fraude.
§ 2º A fiscalização do limite de que trata este artigo será feita nas prestações de contas
anuais, apresentadas pelos partidos políticos em cada esfera de direção partidária.
§ 3º Não se incluem no cômputo do percentual previsto neste artigo encargos e
.
t r i b u t o s
d e
q u a l q u e r
n a t u r e z a
[não destacado no original]
Essa previsão possui seu fundamento de validade no artigo 44, inciso I, alínea
"b", da Lei nº 9.096/95, assim redigido:
Art.
44.
Os recursos oriundos do Fundo Partidário serão aplicados:
I -
,
na manutenção das sedes e serviços do partido, permitido o pagamento de pessoal
a qualquer título,
: (Redação dada pela
observado, do total recebido, os seguintes limites
L e i
n º
1 3 . 1 6 5 ,
d e
2 0 1 5 )
(
.
.
.
)
b)
e municipal; (Incluído pela Lei nº
60% (sessenta por cento) para cada órgão estadual
1 3 . 1 6 5 ,
d e
2 0 1 5 )
[não destacado no original]
Do cotejo entre a resolução e o texto legal, observa-se pequena impropriedade
naquela, que omite os gastos com a "manutenção das sedes e serviços do partido" do
percentual de 60%. Daí decorre que ao caso concreto prevalece a previsão contida na lei, não
sendo lícito à parte pretender que os gastos com a manutenção das suas sedes seja excluída
do limite legal, o que desde logo se estabelece como premissa.
Num. 41474716 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/08/2021 08:34:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081613073285500000040476942
Número do documento: 21081613073285500000040476942

Estando quantificado o excesso em R$ 25.928,24, que corresponde a 4,72% dos
recursos do Fundo Partidário no exercício (R$ 549.476,07) ou 4,41% das receitas totais (R$
588.476,07), percentual insuficiente para, tomado de forma isolada, acarretar a rejeição das
contas.
Ainda, tem-se que o excesso ao limite configura uso irregular de recursos do
Fundo Partidário e acarreta a determinação de recolhimento do referido valor ao Tesouro
.
Nacional
Anota-se que já está assente na jurisprudência a obrigatoriedade da devolução ao
erário dos recursos cujo uso foi considerado irregular, mesmo na hipótese de aprovação das
contas com ressalvas.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO NACIONAL. PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
(PC DO B). EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.
.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS
(
.
.
.
)
5. O pagamento de multas referentes a diárias de hotel que foram pagas e não foram
utilizadas (no–show)
,
não se coaduna com o art. 44, I, da Lei 9.096/95
constituindo
.
irregularidade nas contas e a obrigação de devolução dos valores ao erário
(
.
.
.
)
13. Tendo em vista que as irregularidades constatadas, em seu conjunto, não comprometem
o ajuste contábil, perfazendo apenas 5,28% do total de recursos recebidos, é possível a
, pela incidência do princípio da proporcionalidade.
aprovação das contas com ressalvas
(
.
.
.
)
.
Prestação de contas aprovada, com ressalvas e determinações
[TSE, PC-PP nº 18051/DF, rel. min. Sérgio Silveira Banhos, DJE 28/04/2021, não destacado
no original]
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO. EXERCÍCIO DE 2015.
: DESPESAS.
IRREGULARIDADES COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO
COMPROVAÇÃO. ART. 18 DA RES.–TSE Nº 23.432/2014. NECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO COM A ATIVIDADE PARTIDÁRIA. PRECEDENTES.
PAGAMENTO DE JUROS, MULTA, IPTU E IPVA. ANUÊNCIA DO PARTIDO QUANTO ÀS
FALHAS. ANÁLISE DAS CONTAS DA FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA ELEITORAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO NA QO Nº 192–65
PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021 E SEGUINTES. NATUREZA DAS
IRREGULARIDADES E PERCENTUAL TIDO POR IRREGULAR: 0,68%. NÃO
COMPROMETIMENTO
DAS
CONTAS.
.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS
. RECURSOS PRÓPRIOS.
DETERMINAÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO
(
.
.
.
)
13. A Asepa indicou o pagamento de juros e multa, notadamente multas de trânsito, no valor
de R$ 2.061,00 (dois mil e sessenta e um reais) com recursos do Fundo Partidário, em
e 17 da Res.–TSE nº 23.432/2014 e com a
desacordo com os arts. 44 da Lei nº 9.097/95
jurisprudência deste Tribunal. Considerando a anuência do partido com o valor tido por
o referido montante, devidamente atualizado, nos
irregular, deve ser ressarcido ao Erário
termos
mencionados
pela
área
técnica.
Irregularidade
mantida.
(
.
.
.
)
16. As irregularidades remanescentes alcançam o montante de R$ 28.922,85 (vinte e oito mil,
novecentos e vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos), o que equivale ao percentual de
Num. 41474716 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/08/2021 08:34:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081613073285500000040476942
Número do documento: 21081613073285500000040476942

0,68% do total dos recursos do Fundo Partidário recebidos pela agremiação no referido
e x e r c í c i o
.
17. As falhas, no seu conjunto, seja pelo percentual e valores envolvidos, seja pela natureza
das irregularidades, não comprometem o ajuste contábil, motivo pelo qual devem ser
as contas do PTC referentes ao exercício de 2015.
aprovadas com ressalvas
18. O partido deverá ser notificado para que
o valor de R$ 28.922,85
devolva ao Erário
(vinte e oito mil, novecentos e vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos), devidamente
a t u a l i z a d o
e
c o m
r e c u r s o s
p r ó p r i o s .
1 9 .
C o n t a s
a p r o v a d a s
c o m
r e s s a l v a s .
[TSE, PC-PP nº 16922/DF, rel. min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE 02/02/2021, não
destacado no original]
Portanto, para além do impacto da irregularidade na análise das contas, tem-se
também a obrigatoriedade de devolução ao Tesouro Nacional dos valores do Fundo Partidário
irregularmente aplicados.
d) Falta de comprovação de gastos com recursos do Fundo Partidário
Constou do item "6.III.b" do parecer conclusivo que, dos gastos realizados com
recursos do FP, os prestadores não conseguiram comprovar três que, somados, alcançam a
cifra de R$ 311,30.
Na sua manifestação, os prestadores limitam-se a apontar que se trata de quantia
de pequeno vulto, postulando a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
Com efeito, trata-se de quantia ínfima, seja pelo seu valor absoluto, seja pelo
minúsculo percentual que representa - 0,057% dos recursos do FP (R$ 549.476,07) ou 0,053%
das receitas totais (R$ 588.476,07), insuficiente para, tomado de forma isolada, acarretar a
rejeição das contas.
Todavia, em se tratando de não comprovação de gastos com recursos públicos,
imperativo o seu recolhimento para o Tesouro Nacional, o que desde logo se determina.
CONCLUSÃO
As irregularidades apuradas e quantificadas, confirmadas nesta decisão,
alcançam as quantias de R$ 16.693,21 (2,84% das receitas totais), R$ 25.928,24 (4,41% das
receitas totais) e R$ 311,30 (0,053% das receitas totais). Tomadas em conjunto, remontam a
R$ 42.932,75, que correspondem a 7,30% das receitas totais.
Referido percentual, num cenário em que não se discute a boa-fé dos
prestadores, é insuficiente para a desaprovação das contas, sendo suficiente a anotação de
ressalvas.
Das irregularidades quantificadas, tem-se que a agremiação deverá:
(i) aplicar em programas de promoção e difusão da participação política das
mulheres, no exercício seguinte ao trânsito em julgado desta decisão, além dos valores a esse
título devidos no próprio exercício, o importe de R$ 16.693,21 acrescido de 12,5% (R$
Num. 41474716 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/08/2021 08:34:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081613073285500000040476942
Número do documento: 21081613073285500000040476942

2.086,65), totalizando R$ 18.779,86, o que deverá ser verificado na prestação de contas do
referido exercício;
(ii) recolher ao Tesouro Nacional um total de R$ 26.239,54 (soma de R$
25.928,24 com R$ 311,30).
Ante o exposto, acolho o parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias e voto no sentido de julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Partido
Socialista Brasileiro, relativas ao exercício financeiro de 2017.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600383-46.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADOS: PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO, SEVERINO NUNES DE ARAUJO, IDALINA MENDES DA CRUZ - Advogados do(a)
INTERESSADO: ANDREA REGINA PADILHA - PR61340, WILSON JORGE DE ANDRADE -
PR-052590
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 12.08.2021.
Num. 41474716 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/08/2021 08:34:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081613073285500000040476942
Número do documento: 21081613073285500000040476942